Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-10.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005191-10.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC Nº 116/2003. ILEGITIMIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA À EMPRESA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Águas Alta Floresta Ltda. contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em face do Município de Alta Floresta/MT, objetivando a declaração de inexigibilidade de ISSQN incidente sobre serviços de saneamento básico por ela prestados, além da restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores. A sentença reconheceu a legitimidade da tributação, por ausência de imunidade tributária e incidência extensiva da Lei Complementar nº 116/2003.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se empresa privada concessionária de serviço público de saneamento básico faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se incide ISSQN sobre os serviços de saneamento básico e suas atividades complementares, prestados por empresa privada sob concessão, à luz da LC nº 116/2003.

III. Razões de Decidir

3.

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 não se estende às sociedades empresárias de direito privado, ainda que concessionárias de serviço público, conforme entendimento do STF no Tema 1.140 (RE 1320054).

4.

A lista de serviços anexa à LC nº 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para alcançar atividades inerentes aos serviços listados, conforme fixado no Tema 296 da repercussão geral (RE 784.439/DF).

5.

O serviço de saneamento básico, embora não esteja expressamente previsto na lista anexa da LC nº 116/2003, desdobra-se em atividades complementares (como ligações, cortes, religações e manutenções), que podem ser enquadradas no item 7.12 da lista de serviços, mediante interpretação extensiva.

6.

A cobrança de ISSQN sobre atividades complementares do saneamento básico não viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária, por se tratar de serviços com previsão genérica na legislação, passíveis de enquadramento extensivo.

7.

A natureza pública e essencial dos serviços prestados não afasta, por si só, a tributação, especialmente quando exercidos por empresa privada fora das hipóteses constitucionais de imunidade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresa privada concessionária de serviço público não faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.

2.

A lista de serviços da LC nº 116/2003 admite interpretação extensiva, permitindo a incidência de ISSQN sobre atividades inerentes aos serviços ali previstos.

3.

Atividades complementares à prestação de serviço de saneamento básico, como cortes, religações e manutenções, podem ser alcançadas pela incidência do ISSQN por força de interpretação extensiva do item 7.12 da lista anexa à LC nº 116/2003.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e VI, “a”; 156, III; CTN, art. 108, §1º; LC nº 116/2003, item 7.12 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 784.439/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.06.2020 (Tema 296); STF, RE 1320054, (Tema 1.140).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas Alta Floresta Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em face do Município, sede da mesma comarca, julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que, por se tratar de sociedade empresária privada, a Apelante não faria jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, e que, portanto, seria legítima a cobrança do ISS sobre os serviços por ela prestados.

Inconformada, a Apelante recorre, sustentando, que o próprio Juízo singular reconheceu, de forma expressa, que a Lei Complementar nº 116/2003 não prevê a incidência do ISS sobre os serviços por ela desempenhados, consistentes no gerenciamento e operação de sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

Defende que, sendo o fato gerador do ISSQN restrito aos serviços listados na tabela anexa à LC 116/2003, inexiste previsão legal que justifique a tributação dos serviços prestados.

Afirma que a exclusão de itens relacionados ao saneamento básico da lista de serviços sujeitos ao ISSQN decorreu de veto presidencial expresso, devidamente fundamentado na Mensagem nº 362/2003 da Casa Civil, que apontou razões de interesse público para evitar a tributação de serviços essenciais, a fim de garantir a universalização do acesso à água e ao esgoto.

Assevera que qualquer tentativa do Município de Alta Floresta de enquadrar os serviços executados pela Apelante no item 7.12 da lista anexa da LC 116/2003 configura indevida interpretação extensiva, expressamente vedada pelo art. 108, §1º, do CTN, e viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88).

Alega, que os serviços prestados, embora executados por empresa privada, possuem natureza pública e essencial, sendo desempenhados sob regime de concessão exclusiva outorgada pelo Município.

Por fim, defende que os chamados “serviços complementares” — tais como ligações, cortes, religações e substituições — são atividade-meio indissociável da prestação principal de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não constituindo fato gerador autônomo, razão pela qual também não podem ser objeto de tributação.

Por fim, requer seja provido o recurso, para o fim de reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do ISS sobre os serviços de saneamento básico e atividades correlatas, bem como seja declarada a ilegalidade das cobranças efetuadas pelo Município de Alta Floresta, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica
Águas Alta Floresta Ltda insurge-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em face do Município de Alta Floresta que julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica,
Águas Alta Floresta Ltda, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, em face do Município de Alta Floresta, visando à declaração de inexigência do recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) bem como à restituição dos valores pagos relativos aos cinco anos anteriores.

Relatou na inicial que se trata de concessionária responsável pela operação, manutenção e ampliação dos sistemas de abastecimento, tratamento e distribuição de água, bem como pela coleta e tratamento de esgotos sanitários no município, e que está sendo indevidamente compelida ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, com fundamento no item 7.12 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 (“controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos”).

Sustenta que suas atividades, consistentes no gerenciamento e operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não se enquadram na hipótese de incidência prevista na legislação, visto que os serviços de saneamento básico foram expressamente vetados no processo legislativo, conforme a Mensagem Presidencial nº 362/2003, que suprimiu os itens 7.14 e 7.15 da lista de serviços tributáveis pelo ISS.

Afirmou que a exigência tributária realizada pelo Município configura interpretação analógica indevida, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade (art. 150, I, CF) e da segurança jurídica, bem como ao art. 108, §1º, do Código Tributário Nacional, que veda a criação de tributos não previstos em lei.

Defendeu, ainda, a essencialidade dos serviços prestados, invocando o art. 196 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445/2007 (diretrizes nacionais para o saneamento básico) e jurisprudências, para sustentar que a tributação sobre tais serviços comprometeria a universalização do acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário, contrariando o interesse público.

Após a apresentação da contestação, o juízo singular, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Ademais, forçoso mencionar que a Constituição Federal não concede imunidade tributária extensiva às empresas públicas e sociedade de economias mistas, conferindo tal imunidade, porém, nos casos em que ocorre, por parte da
empresa pública ou da sociedade de economia mista
,
a prestação de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva.

Nesse sentido:

“(...) a Infraero faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF. ARE 638.315 RG, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 9-6-2011, P, DJE de 31- 8-2011, Tema 412.”

“A jurisprudência do STF entende que a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto é abrangida pela imunidade tributária recíproca, nos termos da alínea a do inciso VI do art. 150 da CF. RE 631.309 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 27-3-2012, 2ª T, DJE de 26-4-2012.”

É falar, a imunidade recíproca que atinge os entes públicos, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, também aproveitam às empresas
públicas
prestadoras de serviços públicos, ou sociedades de economia mista, o que não é o caso da empresa demandante, posto que é empresa privada.

Desta feita, não há que se falar em imunidade tributária para a requerente, empresa privada, que presta serviços delegados pelo Poder Público e possui natureza de Sociedade Empresária LTDA, razão pela qual os pedidos careados na petição inicial são improcedentes.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cumulada com Repetição de Indébito” movida por
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
em face de
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA-MT.

Outrossim, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. [...]”

Contra esse ato sentencial, recorre a empresa Águas Alta Floresta Ltda.

Precipuamente, insta destacar quanto a natureza jurídica da Apelante que, consoante os documentos acostados, verifica-se se tratar de sociedade empresária, constituída na forma LTDA, de sorte que é pessoa jurídica de direito privado, e, portanto, não goza de imunidade recíproca.

Nesse sentido, o STF reafirmou jurisprudência de que somente as
empresas públicas e as sociedades de economia mista
, delegatárias de serviços públicos essenciais, são beneficiárias de imunidade tributária recíproca, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1320054, com repercussão geral (Tema 1.140).

Quanto à legalidade da cobrança do referido tributo, sabe-se que a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal competência para instituir e arrecadar imposto sobre serviços de qualquer natureza, prestados em seus territórios, definidos em lei complementar, excetuando-se os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, que deverão ser tributados por via do ICMS (ex vi art. 155, inciso II, da CF/1988).

Nesse sentido, estabelece o art. 156, inciso III, da CF/1988:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...] III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.”

Observa-se, do citado dispositivo constitucional, que não há relação dos serviços, de modo que tal função foi delegada à Lei Complementar 116/2003.

Entrementes, em razão da defasagem da relação dos serviços, em recente julgamento do Tema 296, sujeito ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria votos, fixou a seguinte tese:

“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal,
admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
” (STF, RE n. 784.439, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29.06.2020). (destaquei)

No caso em apreço, verifica-se que a atividades prestadas pela parte Apelante, consistem em gerenciamento e operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

De fato, tal serviço não consta na lista contida na Lei Complementar citada alhures, contudo, o serviço de fornecimento de água e esgoto integra um composto de vários outros serviços, o que leva a concluir que a atividade prestada pela Apelante não se resume à prestação de saneamento básico, sendo composto por uma série de outras atividades que compõem a realização final do serviço.

Dessarte, dado que a lista anexa da Lei 116/2003 prevê o gênero do serviço prestado e permite a interpretação extensiva e, ainda, considerando que a atividade desenvolvida pela Apelante é desdobramento lógico de um dos itens da Lei, mostra legítima a cobrança impugnada.

Nesse sentido, este sodalício entendeu pela possibilidade da incidência do ISSQN, dada a interpretação extensiva, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO– IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ISSQN – SANEAMENTO BÁSICO GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - POSSIBILIDADE – RE 784439/DF – RECURSO PROVIDO.

1. Sabendo que a lista anexa da Lei 116/2003 prevê o gênero do serviço prestado e permite a interpretação extensiva e, ainda, considerando que a atividade desenvolvida pela Apelada é desdobramento lógico de um dos itens da Lei, mostra legítima a cobrança impugnada.

2.“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.(RE 784439/DF)2. Decisão mantida, recurso desprovido.(N.U 1025761-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

3.Recurso provido. (N.U 1002789-35.2020.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – SANEAMENTO BÁSICO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - POSSIBILIDADE – RE 784439/DF - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
”.(RE 784439/DF)2. Decisão mantida, recurso desprovido.(N.U 1025761-38.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) (grifei)

Dessa forma, não merece reforma a sentença prolatada pelo Juízo singular, razão pela qual, deve ser mantida com todos os seus fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo-se inalterado o ato sentencial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025